Tribunal: TJSP
Processo: 2093088-34.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão em ação acidentária – Prova falsa e erro de fato não caracterizados – Pretensão voltada ao reexame da prova – Descabimento – Improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Registro: 2020.0000713899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2093088-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é autor MARIO
ARTUR DEL GRANDE, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, julgaram
improcedente a ação rescisória. Sustentou oralmente o Dr. Paulo Renzo Del
Grande, OAB n.o 345.576", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO, RICARDO
GRACCHO, ALBERTO GENTIL, ALDEMAR SILVA, JOÃO NEGRINI FILHO E
LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2093088-34.2018.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 34.806
2
VOTO No: 34.806
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2093088-34.2018.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MARIO ARTUR DEL GRANDE
REQUERIDO: INSS
AÇÃO RESCISÓRIA Acórdão em ação acidentária
Prova falsa e erro de fato não caracterizados

Pretensão
voltada
ao
reexame
da
prova

Descabimento Improcedência da ação.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Mario Artur Del
Grande objetivando a desconstituição do v. acórdão de fls. 151/156, proferido
pela 17a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso do
autor, mantendo a improcedência da ação.
Sustenta o requerente que o aresto foi fundado em prova
falsa e em erro de fato. Aduz, ainda, que, posteriormente ao trânsito em
julgado, veio a obter nova prova. Pretende a rescisão do acórdão, com novo
julgamento da causa para a concessão de benefício acidentário, alegando que
o laudo produzido em ação proposta perante o Juizado Especial Federal
reconheceu que o obreiro apresenta incapacidade laborativa total e
permanente. Insurge-se contra as conclusões periciais da ação de
conhecimento, asseverando que os experts agiram com imperícia, imprudência
e negligência. Defende os pareceres dos seus assistentes técnicos, bem como
o laudo constante da ação federal referida. Tece considerações a respeito da
matéria.
Citado, o réu ofereceu contestação (fls. 170/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2093088-34.2018.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 34.806
3
Réplica às fls. 183/186.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Não se verifica as hipóteses dos incisos VI, VII e VIII do
art. 966 do novo CPC, dispositivos indicados pelo autor na inicial.
Ao manter o decreto de improcedência da ação, o acórdão
atacado considerou que “A conclusão dos peritos se harmoniza com o
conjunto probatório existente no feito e os laudos periciais, porque bem
fundamentados e equidistantes das partes, e prevalecem inclusive sobre os
pareceres dos assistentes técnicos do autor. Assim, ante a ausência de
comprovação do nexo causal, indevida a indenização acidentária pugnada
pelo segurado e a improcedência da ação era medida que se impunha” (fls.
155).
Cabe ressaltar que o perito é auxiliar direto do juiz, sendo
certo que, ao cumprir o encargo que lhe é confiado, não atua de forma
unilateral, na medida em que há de responder aos quesitos formulados pelas
partes, sujeitando-se também aos pareceres críticos dos assistentes técnicos
eventualmente indicados.
No caso dos autos, os laudos médico e de vistoria foram
submetidos ao crivo do contraditório, tendo o autor oferecido impugnação,
além de pareceres de seus assistentes técnicos.
Assim, já tendo a prova pericial recebido a devida
apreciação pela turma julgadora, não há que se falar em prova falsa, ou que
os peritos tenham agido com imprudência, negligência ou imperícia.
Anote-se que, como bem ressaltado pelo INSS em sua
contestação, “a falsidade se refere à alteração proposital da verdade. O
entendimento diverso, emanado de profissional técnico habilitado, não pode
ser enquadrado como 'falso' pelo simples fato de ser contrário ao interesse da
parte” (fls. 173).
Com relação à alegação de erro de fato, vale recordar a
lição de José Carlos Barbosa Moreira, para quem o erro de fato só pode dar
causa à rescindibilidade do julgado se, dentre outros pressupostos, for
“apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos,
não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer
outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz,
ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente” (Comentários ao
Código de Processo Civil Volume V, 15a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2009,
p. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2093088-34.2018.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 34.806
4
A esse respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo que a má apreciação da prova não configura erro de fato
como pretende o autor, valendo ressaltar as seguintes decisões:
“Não cabe ação rescisória para 'melhor exame da prova
dos autos' (STJ-1a Seção, AR 3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07,
DJU 4.6.07)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotonio Negrão Saraiva, 40a ed., nota ao art. 485, pág. 630).
“Injustiça da sentença e má apreciação da prova. Não se
admite ação rescisória de sentença, sob alegação de que houve injustiça ou
má apreciação da prova (RTJ 125/928). No mesmo sentido: RT 618/180,
541/236. O direito anterior era explícito nesse sentido: CPC/39 800” (Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, RT, 10a ed., comentário ao art. 485, pág. 787).
Em suma, tal como avaliada a matéria, não se vislumbra a
existência de vício capaz de autorizar a desconstituição do julgado, revelando
a peça vestibular tardio inconformismo do requerente quanto ao
reconhecimento da inexistência de liame ocupacional das patologias.
Dentro desse quadro, não há como ser rescindido o
acórdão atacado.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a ação.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal (art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91).
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital